Tribunal: STF
Processo: HC 234745
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro em favor de Wylliam dos Santos de Souza contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 851.180/RJ, nos seguintes termos:  



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de WYLLIAM DOS SANTOS DE SOUZA, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO no julgamento do HC n. 0063362-68.2023.8.19.0000.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado por ter supostamente praticado o delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). Referida custódia foi convertida em prisão preventiva. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado:



    ‘HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1) Extrai-se do decreto prisional que agentes policiais se encontravam em patrulhamento de rotina em local dominado por facção criminosa e, em conhecido ponto de venda de drogas, observaram o momento em que o Paciente lançou fora uma saca, tentando – sem êxito – evadir-se. Nela, foram arrecadados 264,60g de cocaína e 200g de maconha, bem como dinheiro e dois telefones celulares. 2) Há, portanto, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria evidenciados pela situação de flagrância, presente, portanto, o fumus commissi delicti. 3) Por sua vez, o fato indicado no decreto prisional é idôneo à imposição da medida extrema, pois tanto o Supremo Tribunal Federal como o Superior Tribunal de Justiça vêm entendendo o risco à ordem pública quando ocorrem condutas configuradoras dos delitos do artigo 35 ou mesmo aqueles tipificados no artigo 33, ambos da Lei nº 11.343/06, na hipótese de apreensão de grande quantidade de (STF RHC 122872 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/11/2014, PUBLIC 19-11-2014; HC 108100, STF Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13/08/2013, PUBLIC 03-12-2013). 4) Na espécie, é expressiva a quantidade de entorpecentes apreendidos, especialmente considerando ser, um deles, a cocaína, como corretamente apontou o Juiz singular. Precedentes do Eg. STJ. 5) A necessidade da custódia do Paciente, cujo envolvimento com a prática habitual de delitos de tal natureza se extrai das próprias circunstâncias de sua prisão em flagrante, evidencia-se pela necessidade de se interromper ou diminuir sua atuação como agente difusor da substância espúria -como bem ressaltado no decreto prisional –, enquadrando-se, portanto, no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. É exatamente neste sentido a jurisprudência do eg. STJ. 6) Nessas condições, a prisão provisória é legítima, compatível com a presunção de inocência e revela ser, logicamente, indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ante a presença de elementos concretos indicativos de que as providências menos gravosas seriam insuficientes para o caso. 7) Com efeito, a incapacidade de medidas cautelares alternativas resguardarem a ordem pública decorre, a contrario sensu, da própria fundamentação expendida para justificar a necessidade da prisão preventiva. 8) Por outro lado, muito embora comprovadas a primariedade e residência fixa do Paciente, a presença de circunstâncias subjetivas favoráveis não impede a imposição da prisão preventiva, porque na espécie encontram-se identificados os requisitos legais da cautela (STJ-HC 401.531/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018). 9) Assim, restam satisfeitos os objetivos dos artigos 93, IX, da CRFB e, ao contrário do que sustenta a impetração, o decreto prisional revela concretamente a necessidade de imposição de privação da liberdade ambulatorial ao Paciente, motivo pelo qual encontra amparo no artigo 5º LXI da CF, não constituindo qualquer ilegalidade ou abuso. Ordem denegada’ (fls. 10/11).



    No presente writ, a impetrante alega ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, de modo que a custódia cautelar não estaria suficientemente fundamentada. Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade. Ressalta a suficiência da aplicação de medidas alternativas ao cárcere. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a fixação de medidas menos gravosas.



    É o relatório. Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.



    Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.



    Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como da manifestação do Parquet federal.



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.



    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau, a fim de requisitar-lhes, no prazo legal, as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ.



    Requisite-se, também, o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer”. (documento eletrônico 7, grifei)  



    Neste writ, a impetrante requer:  



    “Em face de todas as considerações, postula o impetrante: a. Pela concessão da ordem de habeas corpus, no sentido de que seja revogada a prisão preventiva suportada pelo paciente ou, a título subsidiário, substituída por medidas cautelares diversas e que se encontram previstas no artigo 319, Código de Processo Penal; b. Pela admissão da documentação que municia a petição inicial como forma de superar alegação que indique a necessidade de dilação probatória; e c. Pela intimação do Defensor Público em exercício junto a esse Colegiado para, querendo, acompanhar o presente feito, apresentar memoriais escritos, realizar sustentação oral – o que justifica o expresso pedido de intimação da sessão de julgamento –, interpor recursos e adotar quaisquer outras medidas voltadas para a fruição da ampla defesa por parte do paciente.” (documento eletrônico 1, pp. 8-9)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 851.180/RJ (documento eletrônico 7).  



    Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “[não] compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes. II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.422 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/10/2023)  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Reiteração delitiva. Direito de recorrer em liberdade. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Súmula 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. Hipótese de pacientes condenados por crimes de roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em continuidade delitiva. As peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a superação da Súmula 691/STF. 3. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 4. A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com recomendação de celeridade no julgamento da apelação.” (HC 229.986 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/9/2023)  



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/06/2023)  



    Para além disso, consta da decisão impugnada que “[...] agentes policiais se encontravam em patrulhamento de rotina em local dominado por facção criminosa e, em conhecido ponto de venda de drogas, observaram o momento em que o Paciente lançou fora uma saca, tentando – sem êxito – evadir-se. Nela, foram arrecadados 264,60g de cocaína e 200g de maconha, bem como dinheiro e dois telefones celulares”.  



    Vê-se, pois, que as referidas circunstâncias são aptas a justificar o decreto de prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal. A orientação jurisprudencial deste Supremo tribunal é no sentido de que “[...] a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 129.626 AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Miin. Luís Roberto Barroso, DJe 8/5/2017)  



    Nesse sentido:  



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 2. Esta Corte já decidiu que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 3. Hipótese de paciente preso preventivamente pelo suposto tráfico de 717,9 g de cocaína e pela prática, em tese, do crime de associação para o tráfico de drogas. E mais: foi apreendido um simulacro de arma de fogo na residência do acionante. 4. Situação concreta em que o ‘relatório do setor de investigações indica que há muito os indiciados estariam envolvidos com o mundo do crime e com o ilícito comércio, sendo o Agravante investigado em outros inquéritos por crimes da mesma espécie’. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 229.450 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/8/2023)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, pelas circunstâncias da apreensão e pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022; HC 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022; HC 207.779-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019; e HC 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018. 2. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 3. In casu, o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Foram apreendidos ‘cerca de 33g [trinta e três gramas] de cocaína e 21g [vinte e um gramas] de crack, além de simulacro de arma de fogo’. 4. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 219.673-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/12/2022; e HC 213.442-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2022. 7. Agravo interno desprovido.” (RHC 222.497 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/2/2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator